Tribunal: TJBA
Processo: 8061873-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061873-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CLEITON DA SILVA ROZA registrado(a) civilmente como CLEITON DA SILVA ROZA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

APELADO: MARCELO DE JESUS RIOS e outros

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA registrado(a) civilmente como CLEITON DA SILVA ROZA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ERRO NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações simultâneas interpostas por instituição financeira e consumidor, questionando sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e impondo astreintes pelo descumprimento de obrigação de não efetuar cobranças indevidas no cartão de crédito do autor.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a falha na prestação de serviço decorrente de erro na contratação gera o dever de indenizar pelos danos morais; e (ii) se a fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento e a limitação ao montante total de R$50.000,00 é desproporcional à capacidade econômica do réu.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação de serviços bancários está consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso concreto, ficou demonstrado que a instituição bancária reconheceu o erro na contratação e procedeu à reversão parcial dos valores cobrados indevidamente, configurando o ato ilícito.

5. O
quantum
fixado
de R$ 10.000,00,
a título de dano moral,
mostra-se proporcional e adequado à situação vivenciada.

6. As astreintes foram fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de coagir o cumprimento da obrigação, sendo coerente a limitação do montante total ao patamar de R$50.000,00.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e não providos.

___________________

Tese de julgamento:
“
1. A falha na prestação de serviços bancários, com cobrança indevida, enseja a reparação por danos morais, sendo as astreintes fixadas com base na capacidade econômica do réu e no descumprimento de obrigação de não fazer proporcionais
.”

Dispositivos relevantes Citados:
arts. 6º e 14, CDC;

Jurisprudências relevantes Citadas:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp n. 1.165.130/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024; STJ,
AgInt no REsp n. 1.959.352/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061873-46.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
e como apelada
MARCELO DE JESUS RIOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer ambos os recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20